Tribunal: TJMT
Processo: 1019342-26.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019342-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GUAITOLINI - CPF: 485.781.772-15 (AGRAVANTE), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NULIDADE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alex Sandro
Guaitolini
contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, visando à suspensão dos efeitos do Acórdão nº 24/2025 da 1ª Junta de Julgamento do CONSEMA/MT, do Auto de Infração nº 210332452 e do Termo de Embargo/Interdição nº 210341717. O agravante alega nulidade da citação por edital no processo administrativo ambiental que resultou na imposição de multa de R$ 3.358.897,80 e embargo de suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital no processo administrativo ambiental observou os requisitos legais, em especial quanto ao esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital, inclusive no âmbito administrativo, tem natureza excepcional e exige prévio esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do interessado, conforme prevê o art. 5º, LV, da CF/1988, o art. 121 da LC/MT nº 38/1995 e os
arts
. 22 a 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

A Administração Pública realizou apenas uma tentativa de notificação postal, que foi frustrada por erro no CEP e retornou com a anotação “Não Procurado”, sem adotar diligências subsequentes, o que viola expressamente o art. 24 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

A inexistência de tentativas adicionais, apesar da existência de endereço do empreendimento no relatório técnico, demonstra falha na comunicação do ato administrativo, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

A correspondência enviada para o endereço do agravante apresentava erro no CEP, fato não contestado pela Administração, o que reforça o vício
da tentativa de notificação e impede que o agravante seja penalizado pela falha administrativa.

O Ministério Público Estadual, em parecer retificativo, reconheceu a nulidade da citação por edital, diante da ausência de comparecimento espontâneo e de manifestação defensiva válida, reforçando a tese de cerceamento de defesa.

O periculum in mora está presente, pois a manutenção dos efeitos dos atos sancionatórios – especialmente a multa milionária e o embargo de atividades – configura risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação à esfera patrimonial e ao direito de defesa do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida se precedida do esgotamento de todas as tentativas razoáveis de localização do autuado.

A realização de citação editalícia após única tentativa de notificação postal viciada por erro da Administração configura nulidade por violação ao devido processo legal.

A ausência de diligência para notificação em endereço alternativo conhecido pela Administração reforça o vício da citação.

O cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental justifica a suspensão dos efeitos dos atos sancionatórios dele decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; LC/MT nº 38/1995, art. 121; Decreto Estadual nº 1.436/2022,
arts
. 22, 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1001372-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, AI nº 1023091-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 28.05.2024; TJMT, AI nº 1000640-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, previsto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto por ALEX SANDRO GUAITOLINI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1042807-38.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo impetrante, ora agravante, para suspensão dos efeitos do Acórdão nº 24/2025, exarado pela 1ª Junta de Julgamento do CONSEMA/MT, bem como do Auto de Infração nº 210332452 e do Termo de Embargo/Interdição nº 210341717.

Na origem, o agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato coator do Relator do Acórdão nº 24/2025 da 1ª Junta de Julgamento do CONSEMA/MT, que manteve a validade do Auto de Infração Ambiental nº 210332452 e do Termo de Embargo/Interdição nº 210341717, mesmo diante da arguição de nulidade da citação por edital e do consequente cerceamento de defesa. O impetrante requereu, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos do referido acórdão e dos atos administrativos dele decorrentes.

O Juízo
a quo
, em decisão proferida em 06/06/2025, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que não estaria presente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), considerando que a notificação por edital seria válida, uma vez que a correspondência retornou com a anotação "NÃO PROCURADO" e que caberia ao agravante manter seu endereço atualizado e diligenciar junto aos Correios. Para tanto, invocou o precedente do TJMT (N.U 1007211-53.2024.8.11.0000).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a Administração Pública realizou apenas uma única tentativa de notificação via Carta com Aviso de Recebimento, e esta tentativa foi viciada por falhas atribuíveis à própria SEMA/MT; b) a correspondência foi enviada para o CEP 76.960-970, quando o CEP correto do endereço do agravante é 76962-160; c) a pesquisa no site dos Correios para o código de rastreamento da suposta notificação (nº JU 35920403 8 BR) não localizou o registro da postagem; d) a SEMA/MT sequer envidou esforços para notificar o agravante no endereço do empreendimento, localizado em Colniza/MT, que consta no próprio relatório técnico da fiscalização; e) a nulidade da citação por edital, em face da ausência de esgotamento das tentativas de notificação e das falhas inerentes à única tentativa realizada, é patente; f) o perigo de dano grave e de difícil reparação é evidente e decorre da manutenção dos
efeitos do Auto de Infração nº 210332452 e do Termo de Embargo/Interdição nº 210341717, com multa imposta no valor de R$ 3.358.897,80 (três milhões trezentos e cinquenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).

Foi deferido por esta relatoria o
pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como do Acórdão n. 24/2025 do CONSEMA/MT e de todos os atos administrativos dele decorrentes, inclusive a exigibilidade da multa ambiental, o embargo e demais penalidades acessórias, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, defendendo a regularidade do procedimento administrativo e a higidez da notificação realizada. Sustenta que a correspondência foi encaminhada ao endereço informado pelo próprio agravante, sendo legítima a notificação por edital diante do retorno com a anotação "Não Procurado". Afirma que cabe ao administrado o dever de manter atualizados os seus dados cadastrais, não sendo exigível que a Administração atue como oficial de justiça para localizá-lo. Requer, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, inicialmente manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que eventual vício na notificação estaria superado por "comparecimento espontâneo" do autuado ao procedimento administrativo.

Posteriormente, o
Parquet
apresentou manifestação retificativa
,
reconhecendo que não houve comparecimento espontâneo do autuado no
processo administrativo ambiental, diante da inexistência de advogado regularmente constituído e da ausência de qualquer ato defensivo subsequente, passando a opinar pelo provimento do Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do Acórdão n. 24/2025, proferido pela 1ª Junta de Julgamento do CONSEMA/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

1
.
Do mérito recursal

1
.1.
Da natureza excepcional da citação por edital e dos requisitos para sua validade

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da validade da citação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo Ambiental nº 363873/2021, que culminou na aplicação de sanções administrativas ao agravante, notadamente multa no expressivo valor de R$ 3.358.897,80 (três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) e embargo/interdição de suas atividades.

Preliminarmente, cabe
salientar que a citação por edital, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, possui natureza excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios disponíveis para localização do interessado. Tal excepcionalidade decorre da própria essência do princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso
LV, da Constituição Federal, que preconiza:
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

No âmbito do processo administrativo ambiental estadual, a matéria encontra-se disciplinada no art. 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) e no Decreto Estadual nº 1.436/2022, que regulamenta o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

O art. 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 estabelece:

"Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido."

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 1.436/2022, em seus artigos 22 a 25, disciplina de forma mais detalhada o procedimento para citação do autuado:

"Art. 22. A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I -
pessoalmente
;

II -
por
meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
meio de endereço eletrônico devidamente
informado
no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V -
por
edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

[...]

Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I -
se
forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II -
quando
demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país."

Da exegese dos dispositivos supratranscritos, extrai-se que a citação por edital somente se legitima após o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do autuado, constituindo medida de
última

ratio
. Ademais, o art. 24 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 é cristalino ao determinar que, na hipótese de devolução da citação por via postal sem cumprimento,
"o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado".

1
.2.
D
a análise do caso concreto – nulidade da citação por edital

No caso em tela,
conforme se depreende da documentação acostada aos autos, a Administração Pública realizou apenas uma única tentativa de notificação via Carta com Aviso de Recebimento (I
d
194179442, pág. 36), direcionada ao endereço "Av. Recife, n. 332, Novo Cacoal, Cacoal – RO, CEP 76.960-970", a qual retornou com a informação "Não Procurado" (I
d
194179442, págs. 36-37).

Após essa única tentativa infrutífera, a SEMA/MT procedeu diretamente à citação por edital, sem realizar quaisquer diligências adicionais para localização do autuado, em flagrante violação ao disposto no art. 24 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Ademais, constata-se que a correspondência foi enviada com erro no CEP, pois, conforme alegado pelo agravante e não refutado pelo agravado, o CEP correto do endereço seria 76962-160, e não 76.960-970, como constou na notificação. Tal equívoco, atribuível à própria Administração, compromete a eficácia da diligência administrativa e não pode ser imputado ao administrado.

Outro ponto que merece destaque é o fato de que a SEMA/MT sequer tentou notificar o agravante no endereço do empreendimento fiscalizado, localizado em Colniza/MT, apesar de tal informação constar no próprio relatório técnico da fiscalização. A existência de um endereço alternativo, conhecido pela Administração e diretamente relacionado à atividade fiscalizada, e a ausência de qualquer tentativa de notificação nesse
local, demonstram a insuficiência das diligências empreendidas antes de se recorrer à citação por edital.

Outrossim, o agravante alega que a pesquisa no site dos Correios para o código de rastreamento da suposta notificação (nº JU 35920403 8 BR) não localizou o registro da postagem, o que, se comprovado, corroboraria ainda mais a invalidade da tentativa de notificação.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação por edital em processo administrativo ambiental somente se legitima após o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do autuado, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“
"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A priori, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado,
impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe, prima facie, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida. 2. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas as demais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço
."

(N.U 1001372-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 29/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024
– destaquei.
)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
No curso processo administrativo ambiental, a
intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido."

(N.U 1023091-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024
– destaquei.
)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa ambiental, em razão de vício na notificação do processo administrativo ambiental nº 297737/2020. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente: (i) se há probabilidade do direito invocado quanto à nulidade da notificação por edital no processo administrativo
ambiental; e (
ii
) se existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a suspensão da exigibilidade da multa. III. Razões de decidir 3. A citação por edital possui natureza excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios disponíveis para localização do endereço do autuado, conforme previsto no Decreto Estadual 1.436/2022 e no Código Estadual do Meio Ambiente. 4. A Administração Pública realizou apenas duas tentativas de notificação postal antes de proceder à citação por edital, sem demonstrar o esgotamento de outros meios possíveis de localização do administrado, violando o devido processo legal administrativo e o direito à ampla defesa. 5. A limitação dos serviços postais em determinadas localidades não transfere ao administrado o ônus da incomunicabilidade decorrente de carência na atuação específica do Estado, em observância à teoria do risco administrativo. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
'1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente se legitima após o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do autuado. 2. A realização de citação editalícia sem a comprovação das tentativas de localização do administrado configura nulidade processual por violação ao devido processo legal administrativo.'
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Dec. Est. 1.436/2022,
arts
. 24 e 25; LC Est. 232/2005, art. 121. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AI:
10184737320198110000 MT, Rel. Des. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/07/2020."

(N.U 1000640-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025
– destaquei).

Cumpre ressaltar que o precedente invocado pelo Juízo
a quo
(N.U 1007211-53.2024.8.11.0000) não se amolda ao caso em tela, pois naquele julgado expressamente se menciona que
"as notificações por edital são válidas, tendo em vista que foram precedidas de tentativas de envio de correspondência"
. O termo
"tentativas"
, no plural, denota a exigência de uma pluralidade de esforços e o esgotamento dos meios de comunicação por parte da Administração Pública antes de se recorrer à medida excepcional da citação por edital, o que não ocorreu no presente caso, em que houve apenas uma única tentativa de notificação, esta viciada por erro no CEP.

Ademais, o Ministério Público Estadual, em sua manifestação retificativa (I
d
306436896), reconheceu expressamente que não houve comparecimento espontâneo do autuado no processo administrativo ambiental, diante da inexistência de advogado regularmente constituído e da ausência de qualquer ato defensivo subsequente, o que afasta a possibilidade de convalidação do vício da citação por edital.

Destarte, resta evidenciada a nulidade da citação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo Ambiental nº 363873/2021, em face da ausência de esgotamento das tentativas de notificação e das falhas
inerentes à única tentativa realizada, configurando flagrante violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

2.3.
D
o periculum in mora

O perigo de dano grave e de difícil reparação é manifesto e decorre da manutenção dos efeitos do Auto de Infração nº 210332452 e do Termo de Embargo/Interdição nº 210341717.

A multa imposta, no expressivo valor de R$ 3.358.897,80 (três milhões trezentos e cinquenta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), representa um ônus financeiro desproporcional e iminente. A exigibilidade de tal montante, somada à probabilidade de que o agravante sequer seja o verdadeiro autor do dano ambiental – fato que foi impedido de demonstrar devido ao cerceamento de defesa –, configura um risco de dano irreparável à sua esfera patrimonial e à própria justiça.

Ademais, a demora na prestação da tutela jurisdicional pode acarretar a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, a impossibilidade de obtenção de crédito e a paralisação de suas atividades econômicas na área embargada, gerando danos de difícil ou impossível reparação.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer retificativo do Ministério Público Estadual,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência pleiteada na inicial do Mandado de Segurança, determinando a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 24/2025 da 1ª Junta de
Julgamento do CONSEMA/MT, do Auto de Infração nº 210332452 e do Termo de Embargo/Interdição nº 210341717, até o julgamento final do mérito do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025